Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723574-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELI CRISTINA DOS REIS RABELO AGRAVADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Keli Cristina dos Reis Rabelo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu impugnação à penhora e determinou a imediata transferência dos valores bloqueados para conta judicial, convertendo-os em penhora (ID 217983432), nos autos do cumprimento de sentença o que lhe move Senap Construtora e Incorporadora Ltda. Eis a r. decisão agravada: “Impugna a codevedora KELI CRISTINA DOS REIS RABELO a ordem de bloqueio de ativos financeiros objeto da decisão de id. 217983432, sobrelevando, em síntese, que a medida constritiva objurgada teria incidido sobre verba de sua titularidade supostamente impenhorável conforme o artigo 833, IV, do CPC. Instada, contudo, a demonstrar que as quantias de R$ 2.353,42 e R$ 3.196,90, bloqueadas, respectivamente, em 18/11/2024 e 04/12/2024, na conta bancária de n.o 0820852-2, agência 2243, por ela mantida junto ao Banco Bradesco S.A., constituiriam sua remuneração (id. 221612529), a impugnante se limitou a apresentar o extrato de movimentação financeira de id. 223548962, que abrange o período compreendido entre 04/12/2024 e 10/01/2025 e do qual não se verifica a realização da constrição inquinada de vício. Assim, com fundamento no artigo 854, § 3o, do CPC, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 220394300. Lado outro, determino a imediata transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Aguarde-se o transcurso do prazo de impugnação para o codevedor GILBERTO ALVES DE CARVALHO. Após, não havendo impugnação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor da credora SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” A agravante sustenta, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba salarial, de natureza absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, agravando sua situação financeira. Alega ser militar da Polícia Militar do Distrito Federal, mencionando a aplicação da Lei no 10.486/2002, que veda a penhora de remuneração dos militares, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer constrição sobre sua remuneração, inclusive com restituição dos valores eventualmente descontados, ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. Preparo no ID 72825450. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada. Não veio aos autos elementos concretos aptos a comprovar a origem dos valores penhorados. Consoante pacificada jurisprudência, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Conforme destacado na decisão agravada, a penhora incidiu sobre valores de R$ 2.353,42 e R$ 3.196,90 bloqueados, respectivamente, em 18/11/2024 e 04/12/2024, na conta bancária no 0820852-2, agência 2243, do Banco Bradesco S.A. (ID 221612529). Entretanto, os extratos bancários apresentados para fundamentar a alegação de impenhorabilidade (ID 223548962) abrangem apenas o período de 04/12/2024 a 10/01/2025, ou seja, período posterior à efetivação dos bloqueios, não sendo aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à natureza dos valores constritos. Acresça-se que, embora a agravante afirme ser militar da PMDF, não juntou aos autos qualquer contracheque ou extrato bancário da conta-salário, o que compromete ainda mais a pretensão de ver reconhecida, de plano, a impenhorabilidade da verba atingida. Também não se pode olvidar que, em tese, parte do salário do devedor pode ser penhorada, desde que assegurado o mínimo existencial. No caso em exame, em tese, não há minimamente demonstrado que a constrição teria o condão de comprometer a subsistência da agravante. Dessa forma, ausente, nesta cognição sumária, demonstração da probabilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator